Tribunal: TJES
Processo: 5000269-04.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-04.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ SOUZA BENFICA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do presente recurso, pois presentes seus requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, TER TOMADO CONHECIMENTO DE QUE A LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 99813-2698 FOI CADASTRADA EM SEU NOME INDEVIDAMENTE E, PELO NÃO PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS ACABOU GERANDO UMA NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA. ASSIM, BUSCA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, OU SEJA, R$332,86 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), ALÉM DE DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO.
(2). ANTÍTESE. ARGUINDO PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, INFORMA QUE O VÍNCULO ENTRE AS PARTES SE DEU NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 26/07/2015, ESTANDO CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA. INFORMA, AINDA, QUE FORAM OBSERVADAS DIVERSAS LIGAÇÕES, O QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO PELO AUTOR. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, CONDENANDO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. [...]”
. (4). RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA TELEFÔNICA - REGULARIDADE DO APONTAMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. SUBSIDIARIAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. (5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR. REQUER O DESPROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO., EM TODOS OS SEUS TERMOS. (6). DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE SEQUER COLACIONOU AOS AUTOS OS TERMOS DO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER ENTENDIDA COMO INDEVIDA A COBRANÇA DA MULTA PELO DISTRATO ANTECIPADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO NOS AUTOS DE FORMA IN RE IPSA, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.